Tribunal: TJDFT
Processo: 0703191-89.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. REDAÇÃO ATUAL DO ART. 174, I, DO CTN. CAUSA INTERRUPTIVA. DESPACHO QUE ORDENA A CITAÇÃO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. TRIBUTO. IPVA. TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARRENDANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. De acordo com o art. 174 do Código Tributário Nacional, a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. E na redação original do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, a interrupção da prescrição era possível pela citação pessoal do devedor. Posteriormente, com o advento da Lei Complementar 118/2005, a interrupção da prescrição passou a ser contada pelo despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal.
1.1. Na espécie, o despacho que ordenara a citação ocorreu após a vigência da Lei Complementar 118/2005, o que enseja a aplicação da redação atual do art. 174, parágrafo único, inc. I, do CTN, o qual estabelece que a prescrição se interrompe pelo despacho do juiz que ordena a citação do devedor.
2. A responsabilidade do arrendante e do arrendatário é solidária quanto ao pagamento do imposto de propriedade de veículo automotor- IPVA, conforme disposição legal da Lei no 7.431/85 e do art. 124 do Código Tributário Nacional.
3. A instituição financeira deve figurar na condição de responsável tributária do IPVA em hipóteses de arrendamento mercantil, visto que detém a posse indireta do bem, conservando a qualidade de propriedade até a efetiva transferência do domínio ao arrendatário.
4. Não demonstrado o encerramento do contrato de arrendamento mercantil, permanece a responsabilidade solidária tributária da instituição financeira-arrendante.
5. Apelação conhecida e não provida.